Tribunal: TJES
Processo: 0008570-70.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008570-70.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA MARIA ALCANTARA COUTINHO ARIOZA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE OU QUE COLOQUEM EM RISCO A VIDA DO SERVIDOR. SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA NOS AUTOS. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.
LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA REGULAMENTADORA QUE NÃO INCLUIU O CARGO DA APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA NORMA PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O
adicional de insalubridade é previsto no art. 7°, inciso XXIII da Constituição Federal e “
está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores” (AgInt no REsp n. 1.921.219/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13.06.2022, DJe de 20.06.2022).
2.
Hipótese em que,

b
aseando-se no laudo pericial produzido nos autos (fl. 255/263), é possível inferir que a Apelante exercia a função de psicóloga na Unidade de Saúde e que trabalhava atendendo pacientes com problemas psicológicos, não tendo contato, portanto, com pessoas portadoras de doenças infecto-contagiantes.
3.
A prova pericial produzida nos autos concluiu que
“as atividades exercidas pela Requerente são únicas e exclusivas de caráter técnicas e que não se enquadram em nenhum dos itens do Anexo 14 da NRI5 que possam contribuir para que a mesma tenha direito ao adicional de insalubridade”, de modo a ser indevido o pagamento do adicional pleiteado.
4
.
Acerca da gratificação do Programa Saúde da Família, cabe esclarecer que o rol de profissionais aptos a receber a respectiva remuneração é estabelecido taxativamente por legislação própria do Município de Aracruz, acostada às fls. 188/197 dos autos.
5.
Analisando a mencionada norma, percebe-se que o psicólogo, atividade laboral exercida pela Apelante, não está previsto no art. 1°, inciso I, que dispõe o rol de profissionais aptos a receber a respectiva gratificação.
6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008570-70.2014.8.08.0006

APELANTE: FERNANDA MARIA ALCANTARA COUTINHO ARIOZA

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 323/326, por meio da qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, nos autos da
“Ação Ordinária”
ajuizada por Fernanda Maria Alcântara Coutinho em desfavor do Município de Aracruz, julgou improcedente a pretensão autoral de recebimento de adicional de insalubridade e da gratificação relativa ao Programa da Saúde da Família.

A decisão recorrida baseou-se na incompatibilidade das atividades laborais exercidas pela Apelante com as hipóteses que autorizam o recebimento do adicional de insalubridade e pela não previsão de sua categoria laboral no rol de profissionais aptos a receberem a gratificação do Programa da Saúde da Família.

Em suas razões recursais (fls. 328/345) a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando que estava mormente à exposição diária de diversas doenças infectocontagiosas, configurando o seu direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, e que por seu trabalho ser realizado dentro do Programa da Saúde da Família – PSF, a gratificação lhe é devida.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do mérito da Apelação.

Primeiramente, é pertinente ressaltar que o adicional de insalubridade é previsto no art. 7°, inciso XXIII da Constituição Federal e que
“conforme jurisprudência majoritária, a Norma Regulamentadora 15 do MTE (atualizada constantemente) possui um rol taxativo, sendo imprescindível o laudo pericial para comprovação da situação insalubre no caso concreto.”

Pois bem. Baseando-se no laudo pericial produzido nos autos (fl. 255/263), é possível inferir que a Apelante exercia a função de psicóloga na Unidade de Saúde e que trabalhava atendendo pacientes com problemas psicológicos, não tendo contato, portanto, com pessoas portadoras de doenças infecto-contagiantes (fl. 260).

Além disso, “
a Requerente trabalhava em estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, mas não existiam leitos para internações, os pacientes chegavam, consultavam e não ficavam internados na US. Também não manipulava objeto de uso pessoal dos pacientes. As suas atividades eram meramente de contato verbal
” (fl. 259).

Portanto, no caso que ora se examina,
conquanto a Apelante afirme as condições de insalubridade em grau máximo (40%), a prova pericial (fl. 255/263) realizada nos autos concluiu que:

“as atividades exercidas pela Requerente são únicas e exclusivas de caráter técnicas e que não se enquadram em nenhum dos itens do Anexo 14 da NRI5 que possam contribuir para que a mesma tenha direito ao adicional de insalubridade, dessa forma esse perito entende que a Requerente não faz jus ao adicional de insalubridade.”

Desta forma, entendo que agiu com acerto o MM Juiz sentenciante ao julgar improcedente o pleito autoral, considerando que a prova técnica produzida nos autos foi categórica quanto à ausência de insalubridade no cargo exercido pela Apelante.

Quanto aos depoimentos colhidos em juízo, porquanto apontem em sentido inverso ao presente no laudo pericial, são insuficientes para afastar as conclusões técnicas produzidas.

A uma, pois as testemunhas ouvidas em juízo exerciam as funções de dentista e enfermeira, respectivamente, ou seja, não eram capazes de definir com exatidão como eram as condições de trabalho da Apelante, que era psicóloga, na Unidade de Saúde.

Além disso, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES. 1. Ressalte-se que “
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores
, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018). Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas." (EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.921.219/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13.06.2022, DJe de 20.06.2022).

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE BRUMADINHO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ART. 105 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2004 - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE OU QUE COLOQUEM EM RISCO A VIDA DO SERVIDOR - SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - VERBA INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Tratando-se de pretensão que visa à percepção do adicional de insalubridade, o indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, porquanto não se vislumbra matéria de fato a ser esclarecida em audiência, e de mais a mais, é através da perícia técnica que o Juízo terá elementos para aferir a existência de eventual insalubridade e grau de exposição a que se submete o servidor.
2. Nos termos do art. 105 da Lei Complementar nº 39/2004, do Município de Brumadinho, o adicional de insalubridade somente será concedido mediante laudo técnico elaborado por profissional especializado. 3. No caso concreto, o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que a parte autora não trabalha em condições insalubres ou perigosas, impondo-se a improcedência dos pedidos. 4. Sentença mantida. 5. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0090.13.000204-2/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2018, publicação da súmula em 22/05/2018).

Portanto, baseando-se nas conclusões trazidas pelo laudo pericial produzido nos autos e na jurisprudência atinente à matéria, conclui-se que a Apelante não exercia atividade laboral sob condições insalubres, não lhe sendo devido o pagamento de adicional de insalubridade.

Acerca da gratificação do Programa Saúde da Família, cabe esclarecer que o rol de profissionais aptos a receber a respectiva remuneração é estabelecido taxativamente por legislação própria do Município de Aracruz, acostada às fls. 188/197 dos autos.

Analisando a mencionada norma, percebe-se que o psicólogo, atividade laboral exercida pela Apelante, não está previsto no art. 1°, inciso I, que dispõe o rol de profissionais aptos a receber a respectiva gratificação,
in verbis
:

Art. 1°
Ficam instituídas, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, as seguintes gratificações das funções:

I -
De médico, enfermeiro e odontólogo do Programa Saúde da Família, do Programa Saúde da Família Indígena, do Programa Saúde Bucal e Programa Agentes Comunitários de Saúde.

II
- De médico, enfermeiro e odontólogo de Atenção à Saúde;

III -
De médico, enfermeiro e odontólogo de Auditoria, Controle, Avaliação e Regulação;

Em hipótese similar assim decidiu esta Egrégia Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. AUXILIAR DE OFICINA DO CIS – FUNÇÃO DE PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO À SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESPECÍFICA REGULAMENTADORA QUE NÃO INCLUIU O CARGO DA AUTORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA LISTA DOS INSALUBRES. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA NORMA PELO PODER JUDICIÁRIO. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA EM PERÍODO BEM POSTERIOR AO POSTULADO, IMPOSSIBILIDADE DE IMPLICAÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2) No âmbito do município de Guaçuí-ES, o adicional de insalubridade possui previsão legal para os servidores públicos no art. 55, alínea “m”, da Lei Municipal nº 1.983/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí), norma esta que foi devidamente regulamentada por meio da Lei Municipal nº 3.932/2013.
3) A prova pericial que embasou a regulamentação local do adicional de insalubridade não elencou o cargo exercido pela apelante – Auxiliar de Oficina do CIS – função de Promoção e Recuperação à Saúde – dentre aqueles considerados insalubres no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, obstando o pagamento da referida vantagem pecuniária pela Administração Municipal, em respeito ao princípio da legalidade.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 0001394-90.2017.8.08.0020, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 20/03/2023)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15
majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), para somar um total de honorários devidos de 13% (treze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.